Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-56.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. BENEFICIÁRIA GESTANTE. TRATAMENTO CONTÍNUO CONFIGURADO. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte requerida e de recurso adesivo manejado pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de obter o restabelecimento definitivo de plano de assistência à saúde indevidamente rescindido, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial da autora gestante, à luz das normas da ANS e da jurisprudência pátria; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos materiais decorrentes de gastos com exames e consultas particulares durante o período de desassistência; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais em razão do cancelamento do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado diretamente na petição de apelação mostra-se incabível, por não observar o procedimento previsto no art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial somente é válida quando observados, de forma cumulativa, os requisitos de vigência mínima de 12 (doze) meses e de notificação prévia, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias à contratante, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a revogação da RN no 195/2009 pela RN no 455/2020 da ANS.
5. A inobservância dos requisitos legais e regulamentares para a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde configura irregularidade contratual, impondo à operadora a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da exclusão indevida da beneficiária.
6. A existência de gestação em estágio avançado à época da rescisão contratual caracteriza situação equiparada a tratamento médico continuado e essencial, atraindo a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo no 1.082, o que impõe à operadora o dever de manutenção da cobertura assistencial, desde que demonstrado o adimplemento das mensalidades, como se verifica no caso concreto.
7. Diante da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do que estabelece a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, sendo objetiva a responsabilidade civil da operadora de saúde pelos danos causados em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 da referida norma.
8. Configurado o ilícito contratual decorrente da exclusão indevida da beneficiária, é devida a restituição dos valores comprovadamente despendidos com exames e consultas médicas particulares.
9. A inexistência de demonstração de abalo emocional relevante, aliada à célere concessão e efetivo cumprimento da tutela provisória de urgência, afasta a configuração de dano moral indenizável.
10. O artigo 86 do Código de Processo Civil disciplina a sucumbência parcial ou recíproca, tratando de hipótese em que autor e réu são parcialmente vencedores e perdedores. Diante de tal situação, as despesas processuais são distribuídas entre os litigantes proporcionalmente ao quantum em que decaíram. 10.1. Nos casos em que haja sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar a quantidade de pedidos requeridos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito, e não os valores atribuídos a cada um dos pedidos (quantum debeatur). Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso adesivo conhecido e improvido. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Honorários advocatícios redistribuídos. Suspensa exigibilidade em relação à autora.
Tese de julgamento:
1. É incabível o pedido de efeito suspensivo formulado diretamente na petição de apelação, porquanto ofende o estabelecido no artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial é inválida se não forem observados os seguintes requisitos cumulativos: vigência mínima de 12 meses, e envio de notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias.
3. A gestação, por demandar acompanhamento contínuo, equipara-se a tratamento médico essencial, atraindo a obrigação de manutenção da assistência até a alta (Tema Repetitivo n. 1.082).
4. É devido o ressarcimento das despesas médicas suportadas pelo consumidor, desde que documentalmente comprovadas, diante da exclusão indevida do plano de saúde.
5. A ausência de prova de prejuízo psíquico relevante impede o reconhecimento de dano moral em caso de cancelamento irregular do plano de saúde.